Tribunal: TJDFT
Processo: 0738867-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0738867-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULA REJANE BERNARDES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO A consulta pretendida pela embargante é desnecessária. O acórdão foi disponibilizado no DJe de 7 de fevereiro de 2024 e considerado publicado em 8 de fevereiro (ID55651740), mesmo dia que o sistema registrou ciência. Assim, o prazo dos embargos de declaração começou a correr dia 9 e terminou dia 20 de fevereiro. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA